Tribunal: TJSP
Processo: 2032076-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032076-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante KAUE
FERNANDO TOLDO e Paciente PAULO DANIEL DA ROCHA LOHN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032076-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43867
2
VOTO no: 43.867
HABEAS CORPUS no: 2032076-48.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Kaue Fernando Toldo
PACIENTE: Paulo Daniel da Rocha Lohn
COMARCA: Salto
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Kaue Fernando Toldo em favor de PAULO DANIEL DA ROCHA LOHN ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/29 e documentos fls. 30/62).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a irregularidade da
prisão em flagrante, vez que efetiva por guardas municipais, os quais não possuem poder
de policial, e extrapolaram suas funções legais estabelecidas no § 8o do art. 144 da
constituição Federal, o que a tornou nula; (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão
preventiva, traduzida pela falta de comprovação de materialidade e indícios de autoria para
o crime imputado, uma vez que o paciente é mero usuário de drogas, tanto que não foi
flagrado em nenhuma situação de tráfico, o que não justifica a manutenção da prisão; (iii) a
generalidade na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada na gravidade abstrata do
delito, o que por si só é insuficiente para validar a medida constritiva, sobretudo no caso
dos autos em que não ficou demonstrado que a liberdade do paciente pudesse colocar em
risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, no caso de eventual
condenação; e (iv) os predicados positivos do paciente, que possui bons antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032076-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43867
3
endereço certo, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o deslinde de
acusação, sobretudo porque no atual momento processual ele deve ser considerado
presumidamente inocente.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, com expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 64/66), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 69/73) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 76/87).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento exarado nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, por fato ocorrido em 6 de fevereiro p.p.. Segundo consta guardas civis
metropolitanos realizando patrulhamento de rotina, viram o paciente parado defronte a uma
lanchonete denominada “Texas Burguer”, sendo que ao perceber a aproximação da viatura
policial ele adentrou no citado comércio, o que ensejou a interpelação policial. Revistado
pessoalmente, o paciente possuía no bolso direito de sua calça uma sacola plástica
contendo 33 (trinta e três) porções de “cocaína” e a quantia de R$ 12,00 (doze reais).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante o
estado de flagrante delito a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos.
De início, cumpre consignar que a prisão em flagrante efetuada pela
Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032076-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43867
4
(art. 144, § 8o, da Constituição Federal), constitui ato legal, em proteção à segurança social.
Se de acordo com a norma prevista no art. 301 do Código de Processo Penal, a qualquer do
povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há se falar em
proibição ao guarda municipal de proceder à prisão.
Ressalte-se ainda que o tráfico de drogas, crime de conteúdo
variado, nem sempre exige a venda direta da droga para atender a sua tipicidade, e que a
condição de usuário, por si só, não elide a de traficante. Por isso o argumento de que o
paciente é mero usuário e que não foi flagrado em nenhuma situação de tráfico não é
suficiente para autorizar a sua soltura, a despeito do entendimento contrário do impetrante.
No caso, além de a prisão se assentar na existência de comprovação
de materialidade e indícios de autoria, r. decisão impugnada (Termo de audiência de
custódia fls. 47/50) estão suficientemente fundamentadas, referindo-se à preservação da
ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma
outra medida, dela constando que o paciente possui “(...) fracas ligações com o distrito da
culpa, pois sequer tem vínculo empregatício sólido, fazendo bicos, consumindo enormes
quantidades diárias de drogas pesadas, tudo levando a crer que precise se envolver com a
venda para manter seu consumo”.
Além disso, as informações prestadas pela MMa Juíza sorteada para
instruir e sentenciar o processo reforçam a necessidade de se manter a custódia cautelar do
paciente, delas se depreendendo que ele “(...) se encontra morando na rua, sem exercer
qualquer atividade laboral, entregue ao consumo de entorpecentes. Já teve diversas
passagens por este juízo, quando menor, e ostenta antecedentes, vários, como maior de
idade” (fls. 71/72), o que demanda maior cautela para a concessão do benefício pretendido
De outra parte, nada de novo trouxe o impetrante que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que resultaram nela.
Não se pode perder de vista que o crime imputado ao paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032076-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43867
5
embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao
aumento da violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais; motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
A existência de eventuais predicados positivos do paciente, por si só,
não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, sendo certo que o
princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar,
quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo
Penal, a exemplo dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator